Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ALÍNEA “C”. DECOTES DOS VETORES CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEIS. PERCENTUAIS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA 1a FASE E 1/5 (UM QUINTO) NA 2a FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, CP. DECOTE. CAUSA DE AUMENTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANTIDA. TENTATIVA. “ITER CRIMINIS”. PATAMAR METADE. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de feminicídio tentado qualificado, em contexto de violência doméstica (artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 7o, inciso I, combinado artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação: (i) o decote dos vetores culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; (ii) a incidência do patamar de 1/6 (um sexto) com relação às agravantes na segunda fase da dosimetria; e (iii) reduzir o montante da causa de aumento de pena na terceira fase para 1/3 (um terço).
III – Razões de decidir:
3. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se, no caso, conhecer do recurso de forma restrita, abrangendo somente a matéria relativa à alínea indicada no apelo da Defesa (somente alínea “c”).
4. O desferimento de vários golpes na face da vítima, região potencialmente letal e com visibilidade, revela acentuado dolo homicida e justifica uma maior reprovabilidade da conduta pela valoração negativa da culpabilidade.
5. Correta a exasperação da pena-base, diante dos relatos das provas orais sobre o histórico de abusos no curso do relacionamento praticados pelo réu em desfavor da vítima, sendo comportamento habitual misógino, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomentava a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, praticava contra ela variadas formas de violência. Ademais, o fundamento utilizado não se confunde com a qualificadora do feminicídio.
6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o acusado invadiu a residência da vítima e tentou matá-la, em lugar em que a mulher busca segurança, sossego, paz e tranquilidade, o que, para além de idôneo e suficiente para macular o vetor, por óbvio, extrapola o comando do tipo do feminicídio.
7. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. A agravante relativa à violência doméstica contra a mulher se confunde com a qualificadora do feminicídio, devendo ser afastada.
9. Correto o raciocínio utilizado pela autoridade sentenciante para aplicar a fração de 1/5 (um quinto), em razão da reincidência, pois o crime anterior é da mesma natureza, qual seja lesão corporal e foi praticado violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a mesma vítima, demonstrando uma verdadeira escalada e evolução na gravidade da incursão delituosa praticada pelo réu, fundamentação que justifica o emprego da fração escolhida.
10. A violação das duas medidas protetivas enseja elevação no patamar máximo de aumento (metade), pois demonstrou desídia do acusado pela ordem judicial imposta, sendo que, ainda estava com tornozeleira aposta para impedir contato com a vítima, mas, mesmo assim, violou seus termos.
11. Razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau intermediário de 1/2 (metade), haja vista o "iter criminis" percorrido, pois, o réu desferiu vários golpes em desfavor da vítima na região de sua face, sendo tentativa cruenta e houve perigo à vida da vítima, que não se alcançou a consumação do crime por vontades alheias a do acusado.
12. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
13. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
14. Recurso parcialmente provido. Execução imediata da pena.